Tribunal: CARF
Processo: 10735.721069/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721069/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.708 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
FERNANDO JOSE GOMES GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. BENEFICIÁRIO
DIRETOR DA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E
DO EFETIVO RECOLHIMENTO.
Comprovado que o beneficiário sofreu o ônus tributário mediante a retenção e
que o valor retido foi recolhido pela fonte pagadora, deve-se cancelar a glosa
do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF relativo ao ano-calendário de 2010, decorrente da glosa da compensação de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 a 6) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 33 a 35).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721069/2013-62
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.708 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721069/2013-62

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 44 a 47) em que se arguiu que a fonte
pagadora, da qual o contribuinte era diretor, de fato não apresentou a Declaração de Imposto de
Renda na Fonte – Dirf porque não possuía, à época, certificado digital, mas os valores de
imposto de renda foram, de fato, retidos e recolhidos. Juntou folhas de pagamento, recibos e
comprovantes de recolhimento.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Intimado no curso da ação fiscal, o contribuinte deixou de apresentar os
comprovantes do efetivo recolhimento do IRRF no valor de R$ 15.636,14 que compensara em
sua Declaração de Ajuste Anual – DAA. Por se tratar, na ocasião, de diretor da fonte pagadora, o
contribuinte estava obrigado à comprovação da retenção e respectivo recolhimento do tributo,
por força do que dispõe o art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Na impugnação, o contribuinte apresentou apenas o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela fonte pagadora
(e-fl. 6), mas não apresentou prova do recolhimento do tributo.
A despeito da falta de entrega tempestiva da Dirf pela fonte pagadora, o
contribuinte, no recurso voluntário, apresentou provas suficientes de que assumiu o ônus do
tributo que, por sua vez, foi devidamente recolhido pela fonte pagadora. Os valores de retenção
constantes das folhas de pagamento anexadas são compatíveis com o que consta do comprovante
de retenção apresentado na impugnação, bem como os valores dos comprovantes de
recolhimento juntados guardam relação com o total de imposto de renda retido na fonte
informado nas folhas de pagamento a cada mês do ano-calendário.
Dou, pois, provimento ao recurso voluntário para cancelar a glosa.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.708 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721069/2013-62

Fl. 413
DF CARF MF
Original